Tribunal: STF
Processo: RE 335261
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Correção monetária das

cadernetas de poupança em janeiro de 1989. Acórdão do Tribunal a
quo que reconheceu o direito adquirido dos agravantes à referida
atualização com base no IPC/IBGE. Discussão sobre a orientação
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp.
43.055/SP, em que se considerou o percentual de 42,72% como o que
melhor refletiu a inflação do período. Questão de índole
infraconstitucional, não havendo margem para impugnação por meio de
recurso extraordinário, em que se alega ofensa ao art. 5º, XXXVI da
Constituição.
            Precedentes.
            Agravo regimental desprovido.